Tribunal: TJDFT
Processo: 0716247-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA E PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO POR ROUBO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP) que indeferiu pedido de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado condenado por roubo com grave ameaça, consistente no uso de arma de fogo, tem direito à concessão do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, conforme os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de roubo, embora classificado como crime patrimonial, possui natureza complexa e tutela simultaneamente o patrimônio, a liberdade e a integridade física das vítimas, de modo que o emprego de grave ameaça mediante arma de fogo se enquadra na vedação prevista no pedido de providências.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que a grave ameaça, ainda que não resulte em lesão física, configura violência real e, portanto, constitui impedimento para a concessão do benefício requerido, por representar risco à integridade física e psicológica da vítima.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, I e II; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.994.182/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJDFT, Acórdão 1984107, 0705413-10.2025.8.07.0000, rel. Des. Jair Soares, j. 27.03.2025, DJe 05.04.2025; TJDFT, Acórdão 1617507, 0721250-13.2022.8.07.0000, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 15.09.2022, DJe 27.09.2022; TJDFT, Acórdão 1932632, 0733303-55.2024.8.07.0000, rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, j. 10.10.2024, DJe 22.10.2024.